Tribunal: TJSP
Processo: 2058644-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES. Cumprimento de sentença. Consideração das operações de grupamento e desdobramento acionários. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo (tema 667). Dividendos e juros sobre capital próprio. Inclusão no cálculo da indenização. Impossibilidade, por ausência de previsão no título executivo (tema 670). Período de incidência dos dividendos. Ausência de abordagem no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2058644-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Anônima

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. Cumprimento de sentença. Consideração das operações de grupamento e desdobramento acionários. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo (tema 667). Dividendos e juros sobre capital próprio. Inclusão no cálculo da indenização. Impossibilidade, por ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. Cumprimento de sentença. Consideração das operações de grupamento e desdobramento acionários. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo (tema 667). Dividendos e juros sobre capital próprio. Inclusão no cálculo da indenização. Impossibilidade, por ausência de previsão no título executivo (tema 670). Período de incidência dos dividendos. Ausência de abordagem no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.